Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734412-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER JOSE MOREIRA DE SENE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALTER JOSÉ MOREIRA DE SENE contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília (id. 105801020), que, nos autos da ação de conhecimento no 0735962-39.2021.8.07.0001, movida em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação de descontos efetivados pela instituição financeira em sua conta bancária e contracheque em razão de empréstimos contratados. Confira-se, a propósito, o teor do decisum: “(...) O autor tem como débitos recorrentes 4 empréstimos, cujas parcelas somam R$ 2.641,28, entre consignados e descontos em conta corrente. Seu rendimento bruto é de R$ 5.980,67 (cinco mil novecentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), com descontos obrigatórios de R$ 1.183,40 (mil cento e oitenta e três reais e quarenta centavos). Portanto, tinha a sua disposição o montante de R$ 4.797,27 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos) para subsistência. Valor alto, considerando a média nacional. Nada obstante, comprometeu pouco mais da metade de seus vencimentos líquidos com empréstimos. Mas ainda assim sobram mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as despesas essenciais. Dispõe, então, de recursos para sobreviver e pagar suas dívidas. Na conta acima, exclui o último empréstimo, que é a antecipação do 13o salário, e o fiz por dois motivos: o primeiro, porque não é despesa recorrente, mas valor a ser debitado daqui a um ano; a segunda, porque o autor contratou dois dias antes do ajuizamento da ação, o que faz presumir que não tinha interesse em pagar a dívida. Contraiu empréstimo com a intenção de reduzir a parcela futura. Sob tais fundamentos, não é possível concluir de imediato que o autor esteja em situação de superendividamento passiva, visto que tem contraído empréstimos para manter um padrão de vida que não comporta, apesar de sua boa e estável renda. Mais ainda, tem-se que atentar que os empréstimos consignados respeitaram a margem consignável. Aqueles com descontos em conta não são incluídos no cálculo dos 30% (neste sentido, REsp 1.586.910-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, por maioria, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017). Desta feita, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...)” Opostos embargos de declaração, estes restaram acolhidos para conceder ao autor a gratuidade de justiça (id. 106572573). Descontente, ele interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 30200727), discorre, inicialmente, sobre a presença dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, argumentando que os descontos efetivados pelo banco recorrido estariam comprometendo o seu mínimo existencial, prejudicando o sustento da sua família. Assevera que não poderia aguardar a fixação de um plano de pagamento de dívidas ao final do processo, sublinhando que a probabilidade do seu direito decorreria da edição da Lei no 14.181/2021, que estabelece mecanismos de combate ao superendividamento do consumidor, assegurando a readequação de dívidas. Destaca o entendimento jurisprudencial acerca da matéria – apontando a Súmula de no 603 do Superior Tribunal de Justiça –, no sentido de que seria ilegal a retenção de salário do correntista para pagamento dos empréstimos debitados na conta corrente, devendo os descontos serem limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, em se tratando de servidor público. No mérito, narra que a sua remuneração líquida, após os descontos compulsórios, seria de R$ 4.603,66 (quatro mil, seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos), enquanto os descontos efetuados pela instituição financeira alcançariam o valor mensal de R$ 6.845,07 (seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), descontados de seu contracheque e de sua conta bancária, comprometendo a integralidade de seu salário. Argumenta que a função pública ocupada junto ao Governo do Distrito Federal seria a sua única fonte de renda, estimando as despesas essenciais de sua família em um valor de R$ 831,57 (oitocentos e trinta e um reais), excluídos gastos com alimentação. Esclarece que, no mês de outubro, teria restado em sua conta bancária, após os abatimentos dos empréstimos, somente R$ 2.218,15 (dois mil, duzentos e dezoito reais e quinze centavos), prejudicando a sua subsistência. Assinala que parte dos empréstimos teriam sido contraídos para quitar outras dívidas, sublinhando que a instituição financeira não teria se preocupado com a sua capacidade de pagamento, o que autorizaria a intervenção do Judiciário para, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, revisar as obrigações, que entende serem desproporcionais. Ao final, requer o deferimento de liminar para que as parcelas dos empréstimos contraídos junto à instituição financeira recorrida sejam limitadas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, com a proibição de que seu nome seja incluído em cadastros de inadimplência. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão de primeiro grau. Preparo dispensado, considerando a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é, desde logo, ver as parcelas dos empréstimos contratados junto à instituição financeira ré/agravada serem limitadas a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, abatidos descontos compulsórios. Com relação ao empréstimo consignado em folha de pagamento, ressalto que a jurisprudência é uníssona, tendo em vista disposições legais específicas que disciplinam as regras de utilização do salário para o pagamento do mútuo. Em outras palavras, a limitação nesses casos não é alvo de controvérsias, exigindo-se no caso concreto apenas a análise dos percentuais incidentes, a depender do trabalho exercido pelo tomador do empréstimo e da margem consignável livre de que ele dispõe. Quanto ao desconto não consignado em folha ou realizado diretamente na conta corrente do mutuário, ainda que se suscite a eventual ausência de regramento próprio disciplinando a respectiva limitação, não se afigura razoável, num Estado Democrático de Direito, admitir que um indivíduo seja reduzido à miséria com o fim de satisfazer credores. Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o adequado controle desses contratos de empréstimo a fim de se evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas nessa espécie contratual. Com essas considerações iniciais e em vista dos argumentos e documentos que instruem o processo, em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada. Com efeito, consta dos autos principais um detalhamento de empréstimos não liquidados contraídos pelo autor/agravante (id. 105782842), totalizando a) três consignados em folha de pagamento – os quais observam a limitação legal de 30% (trinta por cento) (id. 105782840 ); b) uma novação com parcelas mensais de R$ 1.266,13 (mil duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos) descontadas de sua conta bancária; e c) um adiantamento de décimo terceiro salário no valor de R$ 4.203,79 (quatro mil, duzentos e três reais e setenta e nove centavos). Nesse cenário, os extratos da conta corrente (id. 105782841) demonstram que os valores líquidos depositados na conta bancária do recorrente correspondem, em média, a R$ 3.664,50 (três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), dos quais a instituição financeira abate percentual equivalente a pouco mais de 34% (trinta e quatro por cento) em razão da novação já mencionada, no valor de R$ 1.266,13 (mil duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos). Ademais, como bem observado pelo magistrado singular, o empréstimo tomado a título de antecipação de décimo terceiro não é objeto de amortização em parcelas mensais, como alega o autor/agravante, mas em um único desconto a ser realizado em 13/09/2022 (id. 105782842), não podendo ser utilizado para argumentar que a integralidade do seu salário estaria comprometida. Nesse cenário, o saldo mensal médio restante, disponível ao autor/agravante, no valor de R$ 2.398,37 (dois mil trezentos e noventa e oito reais), representa quantia suficiente para fazer frente às despesas alegadas, no patamar de R$ 831,57 (oitocentos e trinta e um reais), não estando evidenciado o perigo de dano alegado, relacionado ao comprometimento do mínimo existencial. Cabe frisar que, embora possível, em tese, a limitação dos descontos efetuados em conta corrente do mutuário, tal circunstância excepcional somente deve ser autorizada, em detrimento do que estabelecido contratualmente pelas partes, quando constatado, de plano, fortes indícios de abuso na conduta da instituição financeira, suficiente para levar o consumidor a um estado de insubsistência, o que não se verifica na hipótese. Diante desse cenário, resta inviabilizado, ao menos por ora, o deferimento da tutela provisória vindicada, sendo indispensável uma análise mais profunda dos elementos e argumentos trazidos aos autos, sobretudo permitindo-se o regular estabelecimento do contraditório, ocasião em que a situação fática narrada pelo autor/agravante poderá ser melhor esclarecida. Posto isso, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido liminar requerido. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora